Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001964-62.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PENALIDADE PELO NÃO PAGAMENTO IMEDIATO (ART. 523, §1º, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a seguradora litisdenunciada não foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença da lide principal, não sofre os efeitos da execução, porquanto não cabe incidir a regra do art. 523, §1º do CPC, que trata da penalidade para o caso de não pagamento voluntário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001964-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ODAIR ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

TERCEIRO INTERESSADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 1000426-21.2019.8.11.0107 - Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Odair Alves da Silva de decisão que, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Bonini e Borges Ltda., deixou de aplicar, em relação a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, as sanções previstas no artigo 532, §1º, do CPC.

O agravante sustenta que em relação à Seguradora, ora a agravada, não há falar em terceiro interessado, porque esta figura na lide na condição de devedora solidária, porquanto incide a multa pelo não pagamento da execução, bem como os honorários advocatícios.

Diz que a seguradora agravada não cumpriu no prazo a ordem judicial para depositar o valor da apólice e, passados mais de um ano, depositou seguro garantia cuja apólice é de outra instituição financeira.

Afirma ainda que a apresentação de apólice de seguro como caução de pagamento também não cumpre o requisito do art. 523, §1º, do CPC, por não confundir com pagamento voluntário.

Aduz que em razão de a Seguradora agravada ter participado do processo de conhecimento e ter tido ciência da responsabilidade pelo pagamento, bem como ter impugnado o cumprimento de sentença, não cabe escusa para a não incidência das sanções contidas no art. 523, §1º, do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que incida a regra do art. 523, §1º, do CPC, a fim de condenar a seguradora agravada na multa de 10% por falta de pagamento voluntário da execução e, ainda, ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da dívida.

Não há pedido de liminar para o Agravo.

Contraminuta apresentada no Id. 120925475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001964-62.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença de Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito, promovido pelo autor Odair Alves da Silva, ora agravante, que
deixou de aplicar
, em desfavor da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ora agravada, a regra prevista no artigo 523, §1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”.

Discute-se o autor/exequente, ora agravante, que após o trânsito em julgado da sentença que condenou a Seguradora agravada
na ação secundária de denunciação a lide
, esta passou de devedora subsidiária para devedora solidária da empresa Bonini e Borges Ltda., que é beneficiária do contrato de seguro, porquanto, no seu entender, é de ser aplicada àquela a regra do citado art. 523, §1º, do CPC.

Nota-se que a decisão recorrida deixou de aplicar as sanções previstas § 1º do artigo 523 do CPC, ao fundamento de que não houve a inclusão da Seguradora ora recorrida no polo passivo do Cumprimento de Sentença da lide principal, movido em desfavor de Bonini e Borges Ltda., porque aquela (seguradora) integrou a lide posteriormente, como terceira interessada, na condição de litisdenunciada (lide secundária).

Nesse contexto,
o cerne do recurso está em saber se é caso de aplicar a regra do art. 523, §1º, do CPC em desfavor da Seguradora agravada no Cumprimento de Sentença da lide principal
, movido em desfavor da empresa Bonini e Borges Ltda.

Verifica-se que na lide principal não houve condenação da Seguradora, que responde apenas pelo limite da apólice, como fruto da condenação feita na lide secundária (denunciação a lide).

E se verifica, ainda, da petição, que o exequente Odair Alves da Silva, aqui agravante, apresentou cumprimento de sentença das condenações impostas na lide principal e, exclusivamente, contra a empresa Bonini, como se vê da decisão agravada:

“
Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ODAIR ALVES DA SILVA
em face de BONINI E BORGES LTDA.
, tendo por título executivo o v. acórdão proferido no recurso de apelação 0000342-47.2013.8.11.0107, da 4ª Câmara de Direito Privado do Eg. TJMT, o qual reformou, em parte, a sentença proferida nos autos Cód. 50977 da Comarca de Nova Ubiratã/MT”.

Assim, em que pese o Juízo de origem ter intimado a Seguradora a manifestar neste Cumprimento de Sentença, a evidência, resta equivocada a determinação, porquanto o referido cumprimento de sentença foi direcionado exclusivamente, reitera-se, contra a empresa Bonini e Borges Ltda., que é quem devem, nos limites da lide, responder ao processo.

Aliás, a indevida participação da seguradora neste cumprimento de sentença revela-se com mais clareza, quando o próprio prolator da decisão impugnada fundamenta que não será aplicada a regra do art. 523, §1º, do CPC, ou seja, incidência de multa e honorários advocatícios em 10% cada um, por não integrar a lide.

Por oportuno, transcreve-se o fragmento da decisão recorrida:

“
Em contrapartida, diferentemente do que defende a parte exequente, tenho que sobre tais valores não deverão incidir as sanções do art. 523, § 1º, do CPC, uma vez que a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
não foi incluída no polo passivo da inicial nesta execução, só vindo a integrar a relação jurídica no curso da lide, como terceira interessada
”.

Em que pese a solidariedade reconhecida pela sentença transitada em julgado, entre a seguradora e a empresa segurada, certo é que o exequente agravante, ao apresentar este seu cumprimento de sentença, o fez exclusivamente contra a empresa segurada, ou seja, não incluiu na petição inicial a seguradora.

Realça-se, por oportuno, que as arguições da seguradora, posta neste cumprimento de sentença, de que sua responsabilidade se dá até o limite da apólice e que já pagou parte do valor segurado, já foram objetos de outros recursos, inclusive com a conclusão de que devem ser discutida em ação própria, fato também reconhecido por esta decisão impugnada, cujo outro fragmento também se transcreve:

“A seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS anexou petição reiterando argumentos que já foram objeto de análise por este juízo, assim como pela instância superior. Conforme já deliberado anteriormente (Ids 42894487 e 50638872), o pagamento administrativo da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à executada é matéria que escapa ao objeto deste feito executivo, devendo ser discutida em eventual ação regressiva da seguradora contra a empresa segurada. Ressalto, mais uma vez, que tal tese já se encontra preclusa, eis que fora abordada no julgamento dos embargos de declaração nº 0000342- 47.2013.8.11.0107 e no agravo de instrumento nº 1005806-84.2021.8.11.0000”.

Como se vê, a participação da seguradora neste cumprimento de sentença revela-se inadequada. Tanto é que
não sofre os efeitos da execução
, como pontuou o magistrado de origem ao afirmar não ser possível incidir para a seguradora a regra do art. 523, §1º do CPC, que trata da fixação da multa e dos honorários advocatícios, de 10%, cada um, para o caso de não pagamento voluntário.

Além do mais, verifica-se da própria decisão agravada, na parte que trata das orientações ao contador judicial, que as penalidades pelo não pagamento voluntário já faz parte do cálculo a ser elaborado pelo perito.

Realça-se, o Juízo determinou que o contador judicial elabore os cálculos sobre o valor da condenação da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1º, do CPC, em desfavor da executada.

O entendimento do STJ é no sentido de que a falta de pagamento voluntário da condenação por qualquer dos devedores - segurado ou seguradora -, por se tratar de obrigação solidária decorrente da relação processual estabelecida, é causa do processo de execução, devendo
quem quer que seja acionado
suportar os honorários advocatícios fixados inicialmente para o caso de pronto pagamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DIRECIONADA A SEGURADORA DENUNCIADA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DECORRENTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA. CAUSALIDADE RECONHECIDA.

1. Ao assumir a seguradora condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora.

2. Com efeito, a ausência de pagamento voluntário da condenação, por qualquer um deles - segurado ou seguradora -, por se tratar de obrigação solidária decorrente da relação processual estabelecida, é causa do processo de execução,
devendo quem quer que seja acionado suportar os honorários advocatícios fixados inicialmente para o caso de pronto pagamento
.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 886.084/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 06/04/2010).

Dessa forma, extrai-se que, demonstrado que a seguradora litisdenunciada não foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença da lide principal, não sofre os efeitos da execução, porquanto não cabe incidir a regra do art. 523, §1º do CPC, que trata da penalidade (multa e fixação de honorários advocatícios) para o caso de não pagamento voluntário.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022